Tribunal: TJBA
Processo: 0000559-19.2013.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000559-19.2013.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REINALDO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO HERZOG, CAMILA BEZERRA SOARES, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILA BEZERRA SOARES, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, FELICIANO LYRA MOURA, MARCO ANTONIO HERZOG

EMENTA

Apelações Cíveis Simultâneas. Ação declaratória c/c Indenização por Danos Morais. Contrato fraudulento de alienação fiduciária. Sentença de 1º grau que julgou procedente, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarando-se a inexigibilidade do débito objeto da negativação, bem como condenar o banco ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. A controvérsia cinge-se em saber: (i) se há responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros na celebração de contrato de financiamento; (ii) se a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito configura dano moral; e (iii) qual seria o valor adequado para a indenização por danos morais. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, risco inerente à atividade desenvolvida, nos termos da Súmula 479 do STJ. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo. Da análise do conjunto fático probatório vê-se que, na situação em apreço, o banco recorrente, após análise realizada em auditoria interna, reconheceu a existência de fraude no tocante ao contrato nº 54332183, relacionado ao débito que deu ensejo à negativação do nome da parte autora, agindo, dessa forma, com acerto o MM Juiz de piso, ao decidir pela inexistência de relação jurídica, bem como na condenação da instituição em danos morais. Por outro lado, quanto ao valor da indenização, razão assiste o autor/apelante, considerando que deve se levar em consideração a dupla finalidade do instituto, pautada na punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática lesiva e na compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados, impondo-se, assim, a sua majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais). Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). Recurso interposto pela BANCO PAN S.A, não provido. Apelação interposta por REINALDO DE JESUS SANTOS, provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).